Tribunal: TJDFT
Processo: 0730641-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730641-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WESLEY JOSÉ DA SILVA PACIENTE: THIAGO FERNANDO RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por WESLEY JOSÉ DA SILVA em favor de THIAGO FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho. Não há pedido liminar. Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator